Tribunal: TJPA
Processo: 0800254-81.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800254-81.2025.8.14.0006

APELANTE: TEREZA DE JESUS DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: WALDIR RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. PRESUNÇÃO DE PROVEITO COMUM NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Tereza de Jesus de Souza contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos, reconheceu a união estável mantida com Waldir Rodrigues no período de 12/07/2007 a 25/10/2024, partilhou a posse de imóvel em Ananindeua/PA, fixou alimentos temporários e incluiu na partilha, em igualdade de proporções, os empréstimos consignados realizados no ano de 2022.

A apelante requer a reforma parcial da sentença para excluir da partilha os empréstimos consignados atribuídos ao apelado, sob o argumento de ausência de prova de que as dívidas tenham sido contraídas em benefício da entidade familiar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os empréstimos consignados contraídos por um dos companheiros, durante a união estável regida pela comunhão parcial de bens, devem ser partilhados entre as partes quando não demonstrada destinação exclusivamente pessoal da dívida.

III. Razões de decidir

Na união estável, salvo contrato escrito em sentido diverso, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens adquiridos onerosamente e, também, as obrigações assumidas para atender aos encargos da família, às despesas da vida comum e à administração do patrimônio comum.

As dívidas contraídas na constância da união estável presumem-se revertidas em benefício da entidade familiar, cabendo à parte que pretende afastar a comunicabilidade comprovar que a obrigação foi assumida em proveito exclusivo do outro companheiro, em benefício de patrimônio particular, por ato ilícito, em favor de terceiro estranho ao núcleo familiar ou após a ruptura da convivência.

Os extratos e históricos de empréstimos consignados são documentos aptos a indicar a existência, a data e a natureza das operações, quando não infirmados por prova concreta de falsidade, inexistência da contratação ou destinação exclusivamente individual dos valores.

A sentença adotou critério temporal adequado ao incluir na partilha apenas os empréstimos realizados em 2022, durante a convivência, e ao excluir as operações posteriores ao término da união estável, ocorrido em 25/10/2024.

A mera alegação de desconhecimento da dívida ou de ausência de contratos completos, recibos e notas fiscais não afasta, por si só, a presunção relativa de proveito comum, especialmente em união estável prolongada, na qual as despesas ordinárias do casal nem sempre são comprovadas por documentação contábil detalhada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.

Tese de julgamento:
“1. No regime da comunhão parcial aplicável à união estável, as dívidas contraídas durante a convivência para atender às necessidades familiares comunicam-se entre os companheiros. 2. A exclusão da partilha de empréstimo consignado contraído na constância da união estável exige prova concreta de destinação exclusivamente pessoal, não bastando a negativa genérica de proveito comum. 3. Devem ser excluídas da partilha as dívidas contraídas após a separação de fato.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.660, I, 1.663, 1.664, 1.666 e 1.725; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.472.316/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp nº 1.624.051/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.05.2019, DJe 09.05.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.765.121/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800254-81.2025.8.14.0006

APELANTE: TEREZA DE JESUS DE SOUZA

APELADO: WALDIR RODRIGUES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TEREZA DE JESUS DE SOUZA
contra sentença proferida nos autos da
ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos
ajuizada em face de
WALDIR RODRIGUES
, cujo dispositivo da sentença transcrevo:

Ante o exposto, defiro o pedido de alimentos assistenciais em favor da autora, a serem pagos pelo requerido no percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo,
até o 10º (décimo) dia de cada mês, pelo período de 12 (doze) meses, contados da decisão de ID 135411892
.

EX POSITIS
,
CONFIRMO
a decisão parcial de mérito de ID 156421713 na qual foi reconhecida e dissolvida a união estável entre as partes, com início abril de 12 de julho de 2007 a 25 de outubro de 2024, e
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE A PARTILHA e ALIMENTOS
e assim o faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CPC, para:

I. PARTILHAR A
POSSE
DO BEM IMÓVEL
, LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE NOVA IV, TRAVESSA WE-27, Nº 881-B, BAIRRO CIDADE NOVA, CEP 67.133-100, ANANINDEUA/PA,

de forma igualitária,
na proporção de 50% para cada parte; PARTILHO
os empréstimos realizados no ano de 2022, constantes no documento de ID 141419341 - Pág.4,
na proporção de 50% para cada parte

II. FIXO OS ALIMENTOS, pelo tempo de 12 (doze) meses,
a contar da decisão de ID 135411892, em favor ex-cônjuge,
TEREZA DE JESUS DE SOUZA,
no percentual de 30% (trinta por cento), sobre o salário-mínimo, a ser pago pelo requerido WALDIR RODRIGUES,
até o dia 10º de cada mês
.

Condeno as partes no pagamento das custas processuais, no percentual de 50% para cada uma, e honorários advocatício que arbitro em 10% sobre o valor atribuído a causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida às partes.

Em suas razões de apelação,
TEREZA DE JESUS DE SOUZA
, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma exclusivamente quanto ao capítulo que determinou a partilha dos empréstimos consignados atribuídos ao apelado, argumentando, em um único encadeamento lógico, que
(i)
embora tenha se tornado incontroverso o reconhecimento da união estável no período de
12/07/2007 a 25/10/2024
, bem como a partilha do imóvel situado em Ananindeua/PA, não haveria prova idônea de que as dívidas apresentadas por
WALDIR RODRIGUES
tenham sido contraídas em benefício da entidade familiar;
(ii)
o apelado alegou ter celebrado
11 empréstimos consignados junto ao INSS
, no montante total de
R$ 72.961,47
, mas teria se limitado a juntar extratos genéricos e histórico de empréstimos refinanciados, sem apresentar contratos originais, comprovantes de liberação dos valores, notas fiscais, recibos ou qualquer elemento capaz de demonstrar a origem das obrigações e a destinação dos numerários;
(iii)
a apelante impugnou expressamente a existência e a finalidade familiar dos empréstimos, afirmando desconhecê-los e asseverando que os valores jamais foram revertidos em favor do núcleo comum;
(iv)
competia ao apelado, por força da distribuição do ônus probatório, comprovar que as dívidas foram efetivamente constituídas para atender às necessidades do lar, não sendo admissível impor à apelante responsabilidade por obrigações pessoais, desconhecidas e não anuídas;
(v)
a circunstância de os contratos terem sido celebrados ou refinanciados durante a união estável não seria suficiente, por si só, para gerar presunção absoluta de proveito comum, sobretudo diante da ausência de prova acerca da destinação dos valores; e
(vi)
a manutenção da sentença importaria violação aos arts.
1.664 e 1.666 do Código Civil
, ao devido processo legal, ao contraditório, à regra do ônus da prova e à vedação do enriquecimento sem causa, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso, para excluir integralmente da partilha os empréstimos consignados atribuídos a
WALDIR RODRIGUES
, além da condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Certificado no ID 33985208 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à análise da juridicidade da inclusão, na partilha decorrente da dissolução da união estável mantida entre TEREZA DE JESUS DE SOUZA e WALDIR RODRIGUES, dos empréstimos consignados realizados no ano de 2022, os quais foram partilhados pelo Juízo de origem na proporção de 50% para cada parte.

No caso, a apelante sustenta, em síntese, que a mera existência de empréstimos consignados em nome do apelado não seria suficiente para justificar a divisão das dívidas, pois
WALDIR RODRIGUES
não teria comprovado, mediante contratos, recibos, notas fiscais ou comprovantes de destinação, que os valores obtidos foram efetivamente empregados na manutenção da família. Alega, ainda, que a modalidade de refinanciamento bancário impediria aferir a origem das dívidas e que a sentença teria invertido indevidamente o ônus probatório, atribuindo à apelante a obrigação de comprovar fato negativo, qual seja, que não se beneficiou dos numerários.

A irresignação, todavia, não comporta acolhimento.

É incontroverso que as partes viveram em união estável por lapso temporal prolongado, de aproximadamente
17 anos
, de
12/07/2007 a 25/10/2024
, e que não houve pacto escrito estabelecendo regime patrimonial diverso. Por conseguinte, incide o art. 1.725 do Código Civil, segundo o qual:

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

Maria Berenice Dias no tocante aos efeitos patrimoniais da união estável observa que:

“Instala-se um estado de condomínio entre o par, que é chamado de mancomunhão. A presunção de propriedade do titular aparente no registro não é mais absoluta, e o companheiro é patrimonialmente equiparado ao cônjuge. Adquirido o bem por um, transforma-se em propriedade comum,
devendo ser partilhado por metade na hipótese de dissolução do vínculo
.
Portanto, quem vive em união estável e adquire algum bem, ainda que em nome próprio, não é o seu titular exclusivo
. O fato de o patrimônio figurar como de propriedade de um não afasta a cotitularidade do outro. Trata-se de presunção juris et de jure, isto é, não admite prova em contrário, ressalvadas as exceções legais de incomunicabilidade (
CC
1.659 e 1.661): bem recebidos por herança, por doação ou mediante sub-rogação legal. Ao convivente que quiser livrar da divisão de determinado bem adquirido durante o período de convívio, cabe a prova de alguma das exceções legais. Em face da presunção de comunicabilidade, incumbe a quem alega comprovar a situação que exclui o patrimônio da partilha. (Manual de Direito das Famílias - editora Revista dos Tribunais - 8ª edição - p. 179/180).

No regime da comunhão parcial, comunicam-se, como regra, os aquestos, isto é, os bens adquiridos onerosamente na constância da vida em comum. O art. 1.660, inciso I, do Código Civil estabelece que
“entram na comunhão: I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges”
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que, na comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente durante a convivência presumem-se decorrentes do esforço comum, sendo irrelevante, em regra, que tenham sido adquiridos com recursos provenientes de apenas um dos consortes.

Essa mesma lógica de comunhão patrimonial, porém, não se restringe ao ativo. A dissolução da sociedade conjugal ou convivencial implica a apuração do acervo comum em sua integralidade, nele compreendidos não apenas bens e direitos, mas também obrigações constituídas para atender às necessidades familiares. O patrimônio comum é unidade econômica complexa, composta de créditos, bens, direitos, ônus e dívidas, razão pela qual não se mostra juridicamente adequado partilhar apenas os benefícios econômicos da vida em comum, excluindo, sem prova bastante, os encargos assumidos durante a convivência.

O Código Civil disciplina a matéria nos seguintes termos:

Art. 1.663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges.
§ 1º As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido.
§ 2º A anuência de ambos os cônjuges é necessária para os atos, a título gratuito, que impliquem cessão do uso ou gozo dos bens comuns.

§ 3º Em caso de malversação dos bens, o juiz poderá atribuir a administração a apenas um dos cônjuges.

Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.

Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns.

Da leitura conjugada desses dispositivos resulta a distinção central para o deslinde da controvérsia: as dívidas contraídas para atender aos encargos da família, às despesas ordinárias da vida comum ou à administração do patrimônio compartilhado comunicam-se; já as obrigações assumidas exclusivamente para administração ou incremento de bens particulares, ou em benefício exclusivo de apenas um dos consortes, não oneram o patrimônio comum. Portanto, a exclusão de dívida contraída durante a união estável exige demonstração minimamente consistente de que a obrigação não aproveitou à entidade familiar, mas apenas ao patrimônio particular ou ao interesse individual do companheiro que a contraiu.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os arts. 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664 do Código Civil, assentou que o Código Civil de 2002 reconhece a solidariedade do casal quanto a determinadas dívidas assumidas por apenas um dos consortes, especialmente quando vocacionadas à satisfação das necessidades domésticas e familiares.

No julgamento do
REsp nº 1.472.316/SP
, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, consignou-se que as obrigações assumidas para a administração do lar e para a satisfação das necessidades da família abrangem despesas alimentares, educacionais, culturais, de lazer, de habitação e outras ordinariamente ligadas à economia doméstica. No mesmo precedente, foi expressamente registrada a orientação de que,
“
na constância da sociedade conjugal, há de se presumir, como regra, que as dívidas assumidas por qualquer dos cônjuges o são em benefício comum do casal, de modo que cabe ao cônjuge que pretende salvar a meação o ônus de provar o contrário
”
.

No mesmo sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EFETIVAMENTE DECIDIDA PELO TRIBUNAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF. PARTILHA DE DIREITOS, BENFEITORIAS OU ACESSÕES EM BEM IMÓVEL DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DOS TERCEIROS NA AÇÃO EM QUE SE DISCUTE A INDENIZAÇÃO SOBRE ESSES DIREITOS, BENFEITORIAS OU ACESSÕES. IMPRESCINDIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. INCLUSÃO DE BENS E DÍVIDAS A PARTILHAR OU COMPENSAR PELO RÉU. POSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DE RECONVENÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO PRÓPRIA CONEXA COM A DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE IDENTIFICAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS E BEM MÓVEL ADQUIRIDO. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM BENEFÍCIO COMUM E DE CONTRIBUIÇÃO DO CONVIVENTE. 1- Ação ajuizada em 07/06/2010. Recurso especial interposto em 09/03/2015 e atribuído à Relatora em 26/08/2016.2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se é admissível a partilha de direitos sobre o bem imóvel reformado e parcialmente edificado pelos conviventes em terreno de terceiros; (iii) se a inclusão de bens ou dívidas a partilhar pelo réu está condicionada ao ajuizamento de reconvenção.3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão efetivamente se pronuncia sobre a questão controvertida, ainda que a conclusão adotada seja distinta daquela pretendida pela parte.4- É inadmissível o recurso especial que não relaciona os dispositivos legais tidos por violados com a questão controvertida e, em razão disso, impede a exata compreensão da controvérsia vertida no recurso especial. Incidência da Súmula 284/STF.5- Embora seja admissível, em tese, a partilha de direitos, benfeitorias e acessões realizadas pelos conviventes em terreno de propriedade de terceiros, é imprescindível que sejam os proprietários incluído no polo passivo da ação em que se debate a partilha, oportunizando-se a eles o regular contraditório, especialmente diante da probabilidade de que seus bens e direitos sejam atingidos pela decisão judicial, motivo pelo qual eventual pretensão indenizatória dos conviventes deverá ser objeto de ação própria.6- A inclusão no processo, pelo réu, de bens e dívidas a partilhar ou compensar independe do ajuizamento de reconvenção, quer seja porque não há pretensão própria propriamente dita a ser deduzida, quer seja porque o requerimento somente deduzido em contestação, mas identificável como pretensão autônoma, constitui mera irregularidade formal, sobretudo quando permite ao autor o pleno exercício do contraditório. Precedentes.6- Hipótese em que, ausente impugnação da autora e prova em sentido contrário, presume-se que as dívidas contraídas pelo réu foram revertidas em benefício do ente familiar e que o veículo adquirido pela autora na constância da união estável contou com a contribuição do réu.7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, para: (i) excluir da partilha os direitos, benfeitorias e acessões realizadas no bem imóvel de terceiros; (ii) incluir na partilha as dívidas contraídas pelo recorrente e o bem móvel adquirido pela recorrida.

(STJ - REsp: 1624051 RJ 2015/0137279-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2019)

Nesse mesmo sentido, ao analisar um empréstimo bancário, o Tribunal reforçou que a dívida assumida para atender às necessidades da família deve ser honrada com o patrimônio comum.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. BEM IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÍVIDA CONTRAÍDA. CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. No caso, a Corte local reconheceu que não houve comprovação de que o imóvel objeto do litígio é fruto de sub-rogação de bem particular anterior à união estável, por isso deve ser partilhado em igualdade de proporções. 4. O empréstimo bancário assumido por um dos cônjuges para o atendimento das necessidades da família deve ser honrado com os bens da comunhão. 5. Na hipótese, a reforma do acórdão proferido na origem, tal como pretendida pelo recorrente, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 6. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Precedente. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1765121 DF 2020/0248583-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

Essa presunção, cumpre enfatizar, não é absoluta. Trata-se de presunção relativa, suscetível de elisão por prova em contrário. Todavia, exatamente por ser relativa, ela não se desfaz mediante mera negativa genérica. Exige-se que a parte que pretende afastar a comunicabilidade apresente elementos concretos aptos a indicar que a obrigação foi contraída em proveito exclusivo do outro consorte, em benefício de patrimônio particular, em razão de ato ilícito, para empreendimento estranho à família, ou em momento posterior à ruptura da convivência. Sem esses elementos, prevalece a regra de comunhão dos encargos assumidos durante a vida familiar.

No plano probatório, o art. 373 do Código de Processo Civil dispõe que
“
o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
. O mesmo Código autoriza as partes a empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, determina que o juiz aprecie a prova constante dos autos e reconhece que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade.

No caso concreto,
WALDIR RODRIGUES
, ao postular a inclusão das dívidas na partilha, apresentou extrato de empréstimos consignados de aposentadoria e histórico de empréstimos consignados, documentos referidos na sentença como ID 33985189 – págs. 1/2 e ID 33985191 – págs. 1/4. O Juízo de origem, examinando tais documentos, reconheceu a existência de operações contratadas entre maio de 2022 e abril de 2025, mas adotou critério temporal restritivo e prudente: incluiu na partilha apenas os empréstimos realizados no ano de 2022, e excluiu expressamente os empréstimos firmados em 2025, por posteriores ao término da união estável, ocorrido em 25/10/2024.

Tal solução revela adequada observância do limite temporal da comunicabilidade patrimonial. A sentença não determinou a partilha indistinta dos 11 empréstimos mencionados pelo apelado, tampouco acolheu integralmente o montante de R$ 72.961,47 por ele indicado em contestação. Ao contrário, depurou o conjunto das obrigações e restringiu a partilha às dívidas contraídas durante a convivência, afastando as operações posteriores à dissolução fática da união. Essa delimitação impede que a apelante responda por obrigações constituídas após a ruptura do vínculo, preservando, simultaneamente, a regra de comunicabilidade das dívidas contraídas no curso da entidade familiar.

A alegação recursal de que os documentos seriam “extratos genéricos” ou de que as operações teriam origem em refinanciamentos não basta, por si só, para afastar a partilha. Os extratos e históricos de empréstimos consignados, conquanto não se confundam com os instrumentos contratuais completos, são documentos aptos a indicar a existência, a data e a natureza das operações, sobretudo quando não infirmados por prova concreta de falsidade, erro material, inexistência da contratação ou destinação exclusivamente pessoal dos valores. Além disso, a apelante não demonstrou que os empréstimos tenham sido utilizados por WALDIR RODRIGUES para aquisição de bem particular, pagamento de despesa estranha ao lar, prática de ato ilícito, benefício de terceiro alheio à família, investimento individual ou qualquer outra finalidade incompatível com a presunção de proveito comum.

A tese de que competiria exclusivamente ao apelado demonstrar, por documentos minuciosos de destinação, cada gasto realizado com o valor dos empréstimos deve ser recebida com cautela. Nas relações familiares de longa duração, especialmente em uniões estáveis prolongadas e informais, as despesas ordinárias do casal raramente são documentadas com rigor contábil. A economia doméstica se realiza no cotidiano: alimentação, moradia, transporte, medicamentos, vestuário, pequenos reparos, deslocamentos, contas de consumo, suporte material entre companheiros e outras necessidades imediatas. Exigir, anos depois, prova documental exaustiva de cada dispêndio importaria, na prática, inviabilizar a partilha de passivos familiares e romper a simetria que informa o regime da comunhão parcial.

Por outro lado, não se desconhece que a presunção de proveito comum pode ser afastada. Se houvesse nos autos, por exemplo, prova de que os empréstimos foram destinados exclusivamente à aquisição de bem particular do apelado, ao custeio de atividade econômica individual, a despesas pessoais dissociadas da vida comum, ou se houvesse incompatibilidade manifesta entre os valores contratados e a realidade financeira da família, outra poderia ser a conclusão. Contudo, a apelação não apresenta tais elementos. Limita-se a afirmar desconhecimento e ausência de anuência, circunstâncias que, isoladamente, não excluem a comunicabilidade de dívida assumida durante a união estável, pois a administração do patrimônio comum pode competir a qualquer dos consortes e as obrigações familiares podem ser contraídas por apenas um deles, desde que em benefício da entidade familiar.

Também não prospera a invocação do art. 1.666 do Código Civil como fundamento para excluir as dívidas. Referido dispositivo incide quando demonstrado que a obrigação foi contraída na administração de bens particulares e em benefício destes. No presente caso, não há prova de que os empréstimos consignados de 2022 tenham sido vinculados à administração de patrimônio particular de WALDIR RODRIGUES. Ao revés, a moldura fática reconhecida na sentença revela união estável longa, encerrada apenas em outubro de 2024, com alegação de que o apelado era responsável pelo sustento do casal, ao passo que a própria autora narrou, na inicial, ter permanecido afastada do mercado de trabalho por muitos anos, dedicando-se às atividades do lar. Essa circunstância reforça a plausibilidade de que obrigações financeiras contraídas durante a convivência tenham servido à manutenção ordinária da entidade familiar.

A referência recursal ao refinanciamento igualmente não altera a conclusão. O refinanciamento, enquanto operação bancária de recomposição ou substituição de dívida, não é, por si só, prova de proveito exclusivamente individual. Pode representar mera reorganização de passivo familiar, alongamento de prazo, redução de parcela, obtenção de saldo residual ou adequação do orçamento doméstico. Para que o refinanciamento impedisse a partilha, seria necessário demonstrar que a dívida originária era estranha à família, anterior à união, posterior à separação, vinculada a patrimônio particular ou assumida para benefício exclusivo do apelado. Nada disso foi comprovado.

Importa ainda registrar que o Juízo de origem já observou, com acerto, o marco final da união estável, excluindo da partilha os contratos de
2025
. Essa providência atende à ratio do regime de bens: comunicam-se as obrigações contraídas durante a comunhão de vida; não se comunicam aquelas assumidas após a separação de fato, quando cessada a colaboração patrimonial presumida entre os companheiros. Portanto, a sentença adotou solução proporcional, criteriosa e consentânea com a prova documental disponível.

Não há, ademais, violação à vedação do enriquecimento sem causa. Ao contrário, excluir da partilha, sem prova de destinação individual, dívidas contraídas durante a convivência e presumivelmente utilizadas na manutenção da família poderia gerar desequilíbrio inverso: a apelante manteria a meação sobre os ativos formados na constância da união, inclusive a posse do imóvel partilhado, sem assumir a correspondente parcela dos encargos financeiros que, segundo a prova aceita na origem e a presunção jurídica aplicável, integraram a dinâmica econômica do casal. A comunhão parcial não é regime de partilha apenas das vantagens; é regime de corresponsabilidade pelos resultados patrimoniais positivos e negativos da vida comum.

Nesse cenário, deve prevalecer a conclusão sentencial de que os empréstimos consignados realizados no ano de
2022
, devem ser partilhados igualmente entre
TEREZA DE JESUS DE SOUZA
e
WALDIR RODRIGUES
, na proporção de
50% para cada parte
, ressalvada, naturalmente, em fase de cumprimento de sentença, a necessidade de apuração aritmética precisa, de modo a evitar inclusão de contratos posteriores à separação, duplicidade decorrente de eventual refinanciamento e cobrança de valores não abrangidos pelo comando judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026